Tribunal: STJ
Processo: 1005425-68.2025.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122992 - RO(2025/0471496-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União contra
decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, em
razão da incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A agravante sustenta ter havido impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, requerendo o afastamento da
para possibilitar o exame do mérito do recurso especial.
Súmula 182/STJ
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
atendeu ao ônus de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, notadamente quanto ao óbice da Súmula 83/STJ
, de modo a afastar a incidência da
e viabilizar o
Súmula 182/STJ
conhecimento do recurso especial em pedido de providências formulado em
execução penal.
III. Razões de decidir
4. O agravo em recurso especial deve infirmar, de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, cujo
dispositivo é único, de modo que a subsistência de fundamento autônomo não
impugnado inviabiliza o conhecimento do recurso e atrai a incidência
analógica da
.
Súmula 182/STJ
5. A superação do óbice da
exige que a parte agravante
Súmula 83/STJ
demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos
precedentes aplicados na origem, seja pela comprovação de alteração da
jurisprudência, mediante juntada de julgados supervenientes que configurem
da tese, seja pela realização de cotejo analítico que evidencie
overruling
em razão de particularidades fáticas ou jurídicas do caso
distinguishing
concreto.
6. No caso concreto, a agravante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se
a alegações genéricas acerca da morosidade administrativa e da distinção
entre a fiscalização prisional e a demora desarrazoada, sem demonstrar de
que modo o fundamento relativo à consonância com a jurisprudência desta
Corte
) foi especificamente rebatido nas razões do agravo em
(Súmula 83/STJ
recurso especial, nem trazer julgados atuais que indiquem modificação da
Documento eletrônico VDA56962944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c75d7f65-0a5d-4cd8-998e-319addbc1c0e

orientação ou confronto analítico com os precedentes utilizados na decisão
agravada.
7. Inexistindo argumento relevante que infirme a totalidade das razões
consideradas na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do não
conhecimento do agravo em recurso especial, com o consequente
desprovimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O agravo em recurso especial deve impugnar de
forma específica, concreta e detalhada todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, sob pena de incidência da
e de não
Súmula 182/STJ
conhecimento do recurso. 2. A superação do óbice da
exige
Súmula 83/STJ
demonstração analítica da inadequação dos precedentes aplicados na origem,
seja por comprovada alteração jurisprudencial mediante julgados
supervenientes, seja por cotejo analítico que evidencie
em
distinguishing
relação ao caso concreto. 3. Persistindo fundamento autônomo não
impugnado na decisão que inadmite o recurso especial, é inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial, mesmo que a parte alegue
distinção quanto ao mérito material da controvérsia.
;
;
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ
.
Súmula 182/STJ
STJ, AgRg no
, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2956824/AC
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN
15.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56962944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c75d7f65-0a5d-4cd8-998e-319addbc1c0e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122992 - RO(2025/0471496-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União contra
decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, em
razão da incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A agravante sustenta ter havido impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, requerendo o afastamento da
para possibilitar o exame do mérito do recurso especial.
Súmula 182/STJ
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
atendeu ao ônus de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, notadamente quanto ao óbice da Súmula 83/STJ
, de modo a afastar a incidência da
e viabilizar o
Súmula 182/STJ
conhecimento do recurso especial em pedido de providências formulado em
execução penal.
III. Razões de decidir
4. O agravo em recurso especial deve infirmar, de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, cujo
Documento eletrônico VDA56698055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: b7a1fa13-0ff2-4a8d-8c70-cdb5dad01a46

dispositivo é único, de modo que a subsistência de fundamento autônomo não
impugnado inviabiliza o conhecimento do recurso e atrai a incidência
analógica da
.
Súmula 182/STJ
5. A superação do óbice da
exige que a parte agravante
Súmula 83/STJ
demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos
precedentes aplicados na origem, seja pela comprovação de alteração da
jurisprudência, mediante juntada de julgados supervenientes que configurem
da tese, seja pela realização de cotejo analítico que evidencie
overruling
em razão de particularidades fáticas ou jurídicas do caso
distinguishing
concreto.
6. No caso concreto, a agravante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se
a alegações genéricas acerca da morosidade administrativa e da distinção
entre a fiscalização prisional e a demora desarrazoada, sem demonstrar de
que modo o fundamento relativo à consonância com a jurisprudência desta
Corte
) foi especificamente rebatido nas razões do agravo em
(Súmula 83/STJ
recurso especial, nem trazer julgados atuais que indiquem modificação da
orientação ou confronto analítico com os precedentes utilizados na decisão
agravada.
7. Inexistindo argumento relevante que infirme a totalidade das razões
consideradas na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do não
conhecimento do agravo em recurso especial, com o consequente
desprovimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O agravo em recurso especial deve impugnar de
forma específica, concreta e detalhada todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, sob pena de incidência da
e de não
Súmula 182/STJ
conhecimento do recurso. 2. A superação do óbice da
exige
Súmula 83/STJ
demonstração analítica da inadequação dos precedentes aplicados na origem,
seja por comprovada alteração jurisprudencial mediante julgados
supervenientes, seja por cotejo analítico que evidencie
em
distinguishing
relação ao caso concreto. 3. Persistindo fundamento autônomo não
impugnado na decisão que inadmite o recurso especial, é inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial, mesmo que a parte alegue
distinção quanto ao mérito material da controvérsia.
;
;
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56698055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: b7a1fa13-0ff2-4a8d-8c70-cdb5dad01a46

STJ, AgRg no
, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2956824/AC
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN
15.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial
ante a incidência da
(fls. 103-104).
Súmula 182/STJ
O recurso especial foi inadmitido com base na
e na
Súmula 7/STJ
consonância com a jurisprudência desta Corte.
Sustenta a agravante que houve impugnação específica, argumentando que a
controvérsia não reside na legalidade da fiscalização das cartas, mas na morosidade
excessiva da administração, ponto que não estaria abrangido pelos precedentes citados.
Aduz que a
deve ser afastada para permitir o exame do mérito recursal.
Súmula 182/STJ
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do
agravo regimental (fls. 130-132).
É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A insurgência refere-se a atos administrativos em unidade de segurança
máxima, questionando especificamente o intervalo de tempo para a distribuição de
correspondências e a periodicidade de cursos profissionalizantes para fins de remição de
pena.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
A agravante alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar a
, pois teria combatido a jurisprudência dominante indicando sua
Súmula 182/STJ
inaplicabilidade ao caso de morosidade desarrazoada.
Conforme exposto na decisão agravada, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada em relação a cada um dos fundamentos, o que
não se verifica no agravo em recurso especial, uma vez que, de fato, a conformidade com
a jurisprudência do STJ não foi devidamente enfrentada. No agravo regimental, a parte
recorrente concentrou seus esforços em distinguir o mérito jurídico da fiscalização
prisional, mas não logrou demonstrar de que maneira o fundamento relativo à
consonância com a jurisprudência desta Corte
), foi especificamente
(Súmula 83/STJ
rebatido nas razões do agravo anterior.
Documento eletrônico VDA56698055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: b7a1fa13-0ff2-4a8d-8c70-cdb5dad01a46

Com efeito, a superação do óbice da
exige que a parte
Súmula n. 83/STJ
agravante demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos precedentes
aplicados na origem. Esse ônus dialético se cumpre por duas vias: (i) pela comprovação
da alteração da jurisprudência, mediante a colação de julgados supervenientes que
configurem a superação (
) da tese; ou (ii) pela demonstração, por meio de
overruling
cotejo analítico, de que as particularidades fáticas ou jurídicas do caso concreto o
distinguem (
) dos paradigmas invocados. Trata-se de entendimento
distinguishing
pacificado no âmbito deste Tribunal (AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 2956824/AC
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
.
15/08/2025) Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial obsta o conhecimento do agravo - incidência do art. 932, III,
do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. É consolidado o entendimento deste Superior Tribunal de que para
impugnar o óbice da Súmula n. 83, a parte deve demonstrar que os
precedentes citados na decisão agravada não se aplicavam ao caso, ou
trazer precedentes contemporâneos ou supervenientes que apontem
orientação em sentido oposto ou divergência jurisprudencial, o que não foi
feito adequadamente.
3. Portanto, verifica-se que o agravante não rebateu, concretamente, todos
os óbices de admissão do REsp. Assim, é inegável que a defesa não se
desincumbiu do ônus de expor integral, específica e detalhadamente os
motivos de fato e de direito por que entende incorreta a decisão agravada, a
atrair, à espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior, segundo a qual "É
inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
, Rel.
AREsp 2185719/PR
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/03/2025,
de
)
25/03/2025
Na hipótese dos autos, contudo, a parte recorrente não se desincumbiu dessa
incumbência. Limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar julgados atuais que
indicassem a modificação da jurisprudência, tampouco realizou a necessária
confrontação analítica para demonstrar a distinção entre o caso em tela e os precedentes
que fundamentaram a decisão agravada.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o
dispositivo da decisão de inadmissibilidade é único, exigindo que o recorrente infirme
Documento eletrônico VDA56698055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: b7a1fa13-0ff2-4a8d-8c70-cdb5dad01a46

todos os motivos que impediram o trânsito do recurso especial. A persistência de
fundamento autônomo não impugnado inviabiliza o conhecimento do recurso, atraindo a
incidência analógica da
.
Súmula 182/STJ
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme a totalidade das
razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56698055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: b7a1fa13-0ff2-4a8d-8c70-cdb5dad01a46

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.122.992 / RO
Número Registro: 2025/0471496-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10054256820254014100 40000434320254014100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56937066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:02:02
Código de Controle do Documento: 61930039-3c01-4a40-ae0b-f3da6a5dc1e8

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56937066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:02:02
Código de Controle do Documento: 61930039-3c01-4a40-ae0b-f3da6a5dc1e8